Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-33.2025.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. PROVA ORAL. ENTREGA PARCIAL DO OBJETO. INUTILIDADE DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que rescindiu o contrato de prestação de serviços de marcenaria entabulado entre as partes, condenando o recorrente à restituição integral do valor pago e à retirada dos móveis parcialmente instalados, ante a execução incompleta e defeituosa do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve execução suficiente do contrato a justificar abatimento proporcional do valor pago; e (ii) estabelecer se é cabível a correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia do recorrente faz incidir a presunção relativa de veracidade sobre os fatos narrados pela parte autora, especialmente quanto ao inadimplemento contratual (art. 20, da Lei 9.099/95).
4. A prova oral produzida em audiência, somada à revelia do recorrente, corrobora a versão autoral, de que o recorrente entregou apenas cerca de 30% dos móveis contratados. Além disso, os depoimentos colhidos indicam que os materiais entregues não se encontravam em condições de uso, apresentando defeitos e ausência de funcionalidade.
5. O conjunto probatório demonstra que o serviço prestado foi insuficiente e inadequado ao fim contratado, caracterizando inadimplemento substancial. 5.1. Destaca-se que a entrega parcial de móveis planejados não atende ao objeto do contrato, que tem por finalidade a execução de serviços de marcenaria no ambiente contratado, considerando-se o projeto como um todo, de modo que a execução de parte dos móveis não tem serventia para o fim almejado pela consumidora.
6. Nessas circunstâncias, é legítima a rescisão contratual, com retorno das partes ao status quo ante, mediante restituição integral do valor pago.
7. O valor devido deve ser acrescido de correção monetária a partir da data do desembolso e juros de mora a partir da citação, conforme expressa determinação legal (arts. 389 e 406, § 1o, do CC).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/1995). Suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: art. 475 do Código Civil; art. 406 do Código Civil; art. 487, I, do CPC.